Tribunal: CARF
Processo: 10580.727088/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727088/2018-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANAMELIA COSTA GRAMACHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem intime a fonte
pagadora Banco do Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à contribuinte no
ano calendário 2013. Posteriormente, a recorrente deverá ser intimada da Diligência realizada e do
seu resultado, com reabertura de prazo para manifestação acerca da informação produzida, se assim
desejar.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 59/63) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 27/34), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica referente às fontes pagadoras Banco do Brasil S/A e Cooperforte.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 67). Inconformada, apresentou Impugnação (e-fls.
04/08), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 74/77):
- devido ao fato de ter sido aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
em maio/2014 retroativo a maio/2009, procurou a Receita Federal para verificar se teria
direito à isenção do imposto de renda;
- foi informada de que deveria retificar sua DIRPF/2014 transferindo os rendimentos
tributáveis para isentos, o que foi feito, porém recebeu notificação acusando omissão de
rendimentos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727088/2018-18
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727088/2018-18

- a SRL foi indeferida por ausência de documentos que comprovassem o direito à
isenção, entretanto a contribuinte apresentou carta de concessão do INSS com vigência
a partir de 01/05/2009;
- efetuou o recolhimento do imposto a pagar cobrado pela notificação quando da
retificadora entregue em 08/10/2014 (fls. 35/41), não havendo saldo a pagar na
notificação;
- em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora COOPERFORTE, informa
que concorda com essa infração.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 15a Turma da DRJ/SPO.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/04/2019 (e-fls. 80), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 23/05/2019 (e-fls. 84/89) reiterando as razões
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A, a
recorrente alega a isenção do imposto de renda por ter sido aposentada por invalidez decorrente
de acidente de trabalho em 05/2014 com vigência retroativa a 05/2009.
A decisão recorrida mantém a omissão apurada por entender que os valores
recebidos consistem em rendimentos do trabalho assalariado, conforme indicado na DIRF da
fonte pagadora (e-fls. 76).
Considerando o acima exposto e tendo em vista o princípio da verdade material,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para
que esta intime o Banco do Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à
contribuinte no ano calendário 2013.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital